Tribunal: STF
Processo: MS 28678
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos regimentais interpostos pela União e por Alfredo França Neto em face de decisão monocrática em que concedi parcialmente a segurança pleiteada, nos seguintes termos (Fls. 466-473):
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alfredo França Neto em que aponta ilegalidade do ato do Ministro da Justiça que não o nomeou para promoção por antiguidade na carreira, mesmo após indicação do TRF da 2ª Região.
    Aproveito o relato constante de decisão já proferida nos autos pelo então Relator, min. Ricardo Lewandowski:
    “Narra a inicial que, por meio do AVISO 2515/MJ, o Sr. Ministro da Justiça devolveu o processo ao TRF da 2ª Região indeferindo o pedido de indicação do nome do impetrante, em virtude da ausência do requisito previsto no artigo 107, caput, da Constituição Federal, consistente na idade máxima de sessenta e cinco anos para o magistrado que virá a compor os quadros dos Tribunais Regionais Federais.
    Entretanto, alega o impetrante, “que a norma proibitiva do caput do artigo 107, com relação ao limite de idade – deve sempre ser interpretada restritivamente – e se aplica tão somente aos juízes advindos do quinto constitucional, tal como, aliás, já se manifestaram Ministros dessa Corte Constitucional” (fl. 7).
    Aduz-se, para tanto, que na ocasião do julgamento dos embargos de declaração na RCL 2.772/DF, caso análogo ao do presente writ, visto que se centrava a discussão no artigo 115 da Constituição Federal, “04 Ministros, dos 11 que compunham a Corte, se posicionaram – mesmo que não definitivamente – pela inaplicabilidade do limite de idade para os juízes de carreira, dando interpretação sistemática ao artigo 115 (análogo ao art. 107), conjugado com o art. 40, § 1º, III e art. 93, II, alínea “d”, incisos III e VI, todos da Constituição Federal de 1988” (fl. 19). 
    Alega-se, ainda, a incompetência do Sr. Ministro da Justiça para “apreciar e emitir juízo de valor acerca de decisão administrativa unânime do plenário do Tribunal Regional Federal (fl. 27).
    A exordial sustenta, por fim, a existência da fumaça do bom direito, sobretudo pela decisão do Plenário do TRF da 2ª Região, e a presença do perigo da demora “na medida em que o Impetrante já se aproxima dos 70 anos de idade, marco final para a aposentadoria compulsória para os servidores públicos da União (fl. 35).”
    Liminarmente, o Impetrante requer a imediata posse e exercício no cargo de Desembargador do TRF da 2ª Região, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas, direitos e vantagens, inclusive as vestes talares, bem como as diferenças em relação ao subsídio e vantagens depositadas judicialmente até o final julgamento da causa.
    No mérito, pleiteia:
    a) seja concedida a segurança para confirmar o regular encaminhamento e a nomeação definitiva por ato complexo decretado pelo Presidente da República;
    b) o recebimento das diferenças de vencimentos e vantagens financeiras em razão da promoção a contar do ajuizamento desta ação.
    As informações foram prestadas às fls. 328-338.
    O parecer do Ministério Público Federal foi pela denegação da segurança.
    A liminar foi deferida em 20.10.2010 (fls. 371-375) e reafirmada em 10.11.2010 (fls. 399-402).
    O impetrante juntou petição (30235/2012) em 11.06.2012 na qual informa haver tomado posse no cargo de desembargador do TRF 2ª Região, em 12.11.2010, em virtude da liminar concedida nos presentes autos. Afirma, ademais, que o decreto do Presidente da República promovendo o impetrante ao TRF da 2ª Região não traz qualquer referência quanto ao caráter provisório do ato, o que demonstra o reconhecimento da Presidência da República ao direito líquido e certo do impetrante. Em 20.12.2010, aposentou-se voluntariamente pois iria completar 70 anos em 05 de janeiro de 2011, sujeito, portanto, à aposentadoria compulsória. Assevera, na sequencia, a ilegalidade do decreto de aposentadoria ao fixar como vencimentos do impetrante os subsídios do cargo de juiz federal. Requer, assim, o julgamento do feito. 
    É o relato do essencial. Decido.
    Em outros momentos, este Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a interpretação do art. 107, da Constituição Federal, quanto à aplicação de limite de idade para a promoção de juízes federais de carreira.
    O Pleno desta Corte, ao apreciar a RCL 2772, discutiu a questão incidentalmente. A transcrição foi lembrada pelo Min. Luiz Fux, em suas decisões liminares sobre o assunto, nos MS 32461 e MS 33939 e na decisão de mérito no MS 32178, cujo trecho reproduzo (grifo nosso):
    “[...]entendo que não se deve conferir interpretação literal ao referido dispositivo constitucional. Deve-se perquirir a intenção do constituinte, que, in casu, me parece que foi a de estabelecer essa idade limite para o provimento inicial, para o ingresso no cargo isolado de juiz de tribunal, não se estendendo aos juízes de carreira. 
    A meu sentir, a regra visa impedir que alguém que nunca exerceu cargo efetivo no serviço público venha a ingressar no cargo de juiz de tribunal e se aposente com menos de cinco anos de exercício e, portanto, de contribuição. É o caso de se conferir interpretação sistemática do texto constitucional e conjugar esse limite máximo de idade com o disposto no art. 40 da Carta Magna que trata da aposentadoria do servidor público e estabelece no seu § 1º, III, que o servidor se aposentará voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria . 
    O Plenário desta Corte já se deparou com o tema de forma incidental, nos debates travados por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos na Rcl 2.772/DF, tendo sinalizado pela não incidência do limite máximo de 65 anos de idade para os casos de promoção de juiz de carreira ao tribunal. 
    Tratava-se de promoção por merecimento de magistrada que obteve a segurança em writ impetrado nesta Corte (MS 24.414) para assegurar que seu nome figurasse na lista tríplice, por ter sido indevidamente preterida. A ordem não foi cumprida, dando ensejo ao ajuizamento de reclamação nesta Corte. Nesse ínterim, a magistrada completou sessenta e cinco anos. Daí a discussão sobre a incidência ou não do limite máximo de idade para os juízes de carreira. Oportuno transcrever excertos desse debate: 
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) Mas o princípio é o mesmo. A racionalidade é a mesma. Por que a existência de proibição? Não é para impedir que os juízes de carreira ascendam ao tribunal, mas para impedir que quem não seja da carreira tenha acesso ao Tribunal e aí fique menos de cinco anos. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES Então, na verdade, V.Exa. Está propondo outra fundamentação, que é uma redução teleológica dessa disposição para dizer que ela só será aplicável... 
    A SRA. MINISTRA ELLEN GRACIE (PRESIDENTE) só aplicável ao quinto. 
    O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO Fora da carreira. É, só ao quinto. 
    (…) 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Ministro, não tenho a menor dúvida de que as condições previstas na norma para haver a nomeação devem estar presentes no ato complexo, considerado o último procedimento dessa cadeira. Não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas, aqui, levo em conta as circunstâncias de dar-se o envolvimento de uma carreira e, mais, uma impetração anterior ao implemento dos sessenta e cinco anos. 
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELSUO (RELATOR) E, mais, uma restrição que os tribunais de justiça não têm. A pergunta é: por quê? 
    A restrição é sempre do quinto constitucional, e não, dos membros de carreira. 
    […]
    o CNJ, ao apreciar o Pedido de Providências 3098-66.2013.2.00.0000, concluiu que o limite de idade previsto no art. 107, caput , da Constituição Federal não se aplica aos magistrados de carreira, mas apenas aos oriundos do quinto constitucional. Na ocasião, assim consignou o Conselheiro Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 
    ‘Na realidade temos aqui duas visões possíveis da leitura que se faz do art. 107 do texto da Constituição de 88. A leitura literal, manifestada pelo eminente Conselheiro Relator, com a qual não concordo, e a sistemática, externada em um julgamento do Tribunal Regional Federal da 2a Região, cuja sessão fiz parte, no sentido de concluir que não há empecilho à indicação de magistrado de 69 (sessenta e nove) anos ser indicado para compor a lista de promoção por antiguidade. 
    Naquele caso, entendeu-se que a limitação existente é em relação ao prazo de 5 (cinco) anos envolvendo a questão estipendial, ou seja, a pessoa, não tendo condições de permanecer cinco anos no Tribunal, não terá proventos de aposentadoria como Desembargador. Contudo, não há qualquer empecilho a que o magistrado se torne desembargador em virtude de promoção. 
    De fato, temos que fazer distinção, com a devida vênia, entre os que estão na carreira de magistrados e aqueles que não estão na carreira e se tornam magistrados. No caso concreto mencionado, tratava-se de magistrado com mais de 25 (vinte e cinco) anos de carreira que, aos 69 (sessenta e nove) anos de idade passou a ocupar a primeira posição na lista de antiguidade exatamente para coroar a sua atuação profissional, foi indicado e, ainda que por força de liminar, promovido, se aposentando, posteriormente, com proventos de juiz federal.’ 
    6. A controvérsia também já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual, apreciando a questão em relação ao Tribunal Regional do Trabalho considerou que constitui verdadeira limitação à carreira do magistrado a imposição de idade máxima para integrar lista tríplice para vaga proveniente de aposentadoria por antiguidade de Tribunal Regional do Trabalho . 
    Extrai-se do voto do Relator daquele feito, Ministro Jorge Mussi, que a Constituição impôs como limite para a progressão na carreira dos magistrados somente a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade, nos termos do art. 93, VI, c/c o art. 40, lI, ambos da CF. 
    Por outro lado, a interpretação literal do art. 107, caput, da CF, implica em impedir que o magistrado prossiga na carreira, impondo-lhe o encerramento aos 65 (sessenta e cinco) anos. Sendo assim, concluiu o Ministro: 
    (...) 
    7. Tendo em vista os fortes argumentos acima transcritos, considero que, interpretando-se sistematicamente a Constituição Federal, o limite de idade previsto no art. 107, caput, da Constituição Federal não se aplica ao magistrado de carreira para promoção por antiguidade, mas apenas aos oriundo do quinto constitucional.”
    Adiro integralmente aos fundamentos supracitados por entender que a interpretação do dispositivo constitucional em comento deve ser feita levando-se em consideração as circunstâncias inerentes aos magistrados de carreira que adentram na magistratura pela via do concurso público, dedicando sua vida profissional ao exercício da judicatura. 
    Contudo, permito-me estender o raciocínio até aqui desenvolvido para salientar que essa conclusão (de que o limite de idade previsto no caput do art. 107 da Constituição Federal para a promoção de juízes federais não se aplica aos magistrados de carreira) não permite deduzir que há permissão constitucional para o recebimento dos subsídios de desembargador a aquele que não cumpriu o requisito de 5 (cinco) anos no cargo. 
    Isso porque a percepção do subsídio de desembargador depende do exercício desse cargo pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, conforme determinação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, que prevê:
    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo  art. 40 da Constituição Federal e pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 
    [...]
    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;” 
    Observo que, para assolar as controvérsias sobre os critérios para aposentadoria por tempo de serviço que existiam entre as Cortes Estaduais e Federais, o CNJ editou a Resolução 166/2012:
    “Resolução 166/2012 - Art. 1º Para efeito de aposentadoria por tempo de serviço, o valor dos proventos deve ser apurado com base nos subsídios recebidos na última entrância ou instância ocupada pelo magistrado e o requisito previsto na parte final do inciso II, do art. 3º da Emenda Constitucional º 47/2005 deve ser considerado no cargo previsto legalmente, independente da entrância ocupada.” 
    Ainda que posterior ao ato, seu conteúdo elucidativo serve para corroborar as conclusões aqui firmadas.
    Do exposto, concedo parcialmente a segurança para, ratificando os termos da liminar deferida: 1) confirmar a nomeação e a posse do impetrante no cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, tendo em vista o efetivo exercício do cargo de desembargador desde a data da posse (12.11.2010) até a data da aposentadoria do impetrante (20.12.2010). Como consequência, determino o levantamento dos valores depositados judicialmente nesse período; 2) Não há – por ausência de preenchimento do requisito do inciso III, art. 3º, EC 47/2007 – direito à percepção de proventos de juiz federal de Tribunal Regional Federal.” 
    Sustenta a União a inexistência dos requisitos constitucionais para a promoção do impetrante a desembargador, buscando demonstrar a violação do art. 107 da Constituição Federal. Nesse sentido, assevera “impossível admitir que os magistrados de carreira previstos no inciso II do art. 107 da Constituição não estejam abrangidos pela regra prevista no caput, ou seja, que a eles não se exige idade máxima de 65 anos, pois qualquer interpretação nesse sentido deveria ter sido expressamente ressalvada ou no próprio inciso ou em parágrafo desse artigo, noa exatos termos do que dispõe a alínea “c” do art. 11 da Lei Complementar n° 951998.” (Fl. 521) 
    Aponta a inaplicabilidade da ratio decidendi do precedente consubstanciado na Reclamação 2.772-4/DF em razão da ausência de similitude fática com o presente caso.
    Por fim, discorre acerca da razoabilidade da regra definida no caput do art. 107 da Constituição, alegando “desarrazoada a promoção do impetrante ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região a menos de dois meses de ser atingido pela aposentadoria compulsória, em total descompasso com o mandamento constitucional. Trata-se de afronta ao próprio princípio da eficiência, pois se movimenta toda a burocracia institucional para que um desembargador passe menos de dois meses no tribunal.” (Fl. 523-v) 
    Alfredo França Neto apresentou embargos de declaração em face da decisão monocrática (Fls. 491-499). Entendendo ser hipótese de cabimento de agravo regimental, determinei a complementação das razões recursais, nos termos do art. 1.024, §3º, do Código de Processo Civil (Fl. 529).
    Insurge-se o agravante apenas quanto ao ponto da decisão monocrática em que se “afastou o direito à percepção de proventos de Juiz Federal de Tribunal Regional Federal, por entender aplicável o inciso III, do artigo 3º, da EC 472005, que exige a permanência de 05 anos no cargo.” (Fl. 533)
    Aponta a existência de ofensa ao princípio da irredutibilidade de proventos e busca demonstrar – “através da interpretação teleológica e sistemática dos artigos 92 e seguintes da CF/88” (Fl. 539) – a inaplicabilidade da exigência de 5 anos no cargo para a percepção de proventos de juiz federal de TRF. 
    A União, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada no ponto ora impugnado. 
    Em proposta de voto encaminhada à Segunda Turma deste Tribunal, a decisão foi mantida. No entanto, ante o erro procedimental pela submissão do caso ao órgão que não detém competência para o julgamento, determinou-se a anulação do acórdão proferido.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Reconsidero a decisão que concedeu em parte a segurança, a fim de que seja o mandado integralmente deferido.
    Não obstante mantenha o mesmo entendimento esboçado quando da decisão monocrática, o Plenário do Tribunal, quando do julgamento do RE 662.423, assim se manifestou:
    “EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. 3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.””
    (RE 662423, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).
    Como se observa da leitura da tese que restou acolhida pelo Colegiado, a pretensão do impetrante vai ao encontro do que, posteriormente, tornou-se a posição majoritária do Plenário deste Tribunal, firmada em sede de repercussão geral.
    A razão jurídica que ampara ambos os precedentes é a de que a promoção por acesso que não representa ascensão a cargo diferente autoriza o reconhecimento do direito aos proventos referentes à promoção por acesso, uma vez que não houve promoção a cargo diverso daquele que já exercia efetivamente o servidor.
    Em idêntico sentido, essa orientação foi acolhida pela Primeira Turma desta Corte ao julgar o MS 33.456, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.04.2017, de forma a reconhecer extensível aos magistrados a mesma interpretação dada às carreiras dos servidores públicos. Nesse julgamento, o Tribunal assentou que, no âmbito da magistratura, a promoção dentro da mesma carreira, que possui caráter nacional, não renova as exigência do art. 40, § 1º, III, da CRFB. O acórdão restou assim ementado:  
    “PODER JUDICIÁRIO – CARGOS – DESLOCAMENTO – ABONO DE PERMANÊNCIA. A ocupação de novo cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício.”
    (MS 33456, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 11-04-2017 PUBLIC 17-04-2017).  
    Tendo em vista a orientação dos precedentes desta Corte e, bem assim, sua recente extensão à carreira da magistratura, em juízo de retratação, reconsidero em parte a decisão agravada, para dar provimento integral ao mandado de segurança, assegurando o recebimento de proventos de aposentadoria ao impetrante, na carreira de Juiz de Tribunal Regional Federal, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança, com acréscimo de correção monetária e juros, na forma da legislação aplicável para as condenações da Fazenda Pública, prejudicado o agravo regimental interposto pela União.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente